Tribunal: TJSP
Processo: 0000441-85.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583, da Comarca de Pirapozinho,
em que é apelante/apelada LUDNILA DA SILVA SOUZA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
votação unânime, negaram provimento ao recurso ministerial e, por
maioria de votos, deram provimento ao apelo da Defesa, nos termos
que constarão do acórdão.vencido o Revisor, Des. Willian Campos,
que também dava provimento ao recurso da defesa em menor
extensão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
2
VOTO No 41.770
APELAÇÃO No 0000441-85.2017 Pirapozinho
APELANTES/APELADOS: LUDNILA DA SILVA SOUZA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 308/310, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho, Ludnila da
Silva Souza foi absolvida da acusação de ter infringido o artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, e foi condenada, por infração ao artigo
12 da Lei de Armas, à pena de dois (02) anos de detenção, no
regime aberto, e trinta (30) dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformadas, recorreram a Justiça Pública e a acusada.
Aquela postula a condenação de Ludnila pela prática do crime de
tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/06), nos termos da
denúncia, e a fixação do regime prisional fechado (fls. 362/368). A
acusada, por sua vez, pleiteia a absolvição por falta de provas, a
redução da reprimenda imposta e que a pena privativa de liberdade
seja convertida em restritiva de direitos (fls. 350/358).
As contrarrazões foram apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 434/442.
É O RELATÓRIO.
O apelo da ré comporta provimento, improvendo-se, por
outro lado, o reclamo ministerial.
A pretendida condenação da ré por tráfico de drogas é
inviável, consoante o bem fundamentou o douto Magistrado “a quo”.
As razões invocadas na apelação em nada podem alterar
a sólida fundamentação em que se lastreou a r. sentença recorrida,
que, então, aqui também se adota.
É que as provas produzidas, analisadas em seu conjunto,
não autorizam, com a certeza que se faz necessária na órbita do
Direito Penal, a condenação da ré pelo artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, tendo o digno Juiz sentenciante decidido com inteiro
acerto.
Em que pese o entendimento do digno Dr. Promotor de
Justiça recorrente, vê-se, é certo, ser inarredável a prova da
materialidade do fato. Porém, no tocante à autoria, não se tem a
mesma certeza para poder, então, atribuí-la à acusada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
4
Quando interrogada, Ludnila asseverou não sabia da
existência das poucas porções um (01) cigarro de “maconha” e
quatro (04) porções de “crack” (2,80 gramas) de drogas, as quais
foram encontradas em sua casa. Contou que os milicianos
ingressaram em seu imóvel e encontraram João Vitor e um outro
rapaz fazendo uso de entorpecente, sendo que eles estavam na
edícula que fica no quintal do imóvel, mas ela desconhecia tal fato.
Contou que as poucas “pedras de crack”, que estavam guardados
em um copo, pertenceriam a seu marido, que é usuário. Disse,
ainda, que trabalhava com faxina.
Marcelo, companheiro da ré, aduziu que é usuário apenas
de “crack”, esclarecendo que a ré não utiliza qualquer entorpecente,
sendo que ele era o proprietário das porções de “crack”
apreendidas.
Com efeito, a pequena quantidade de entorpecentes
apreendidos e a existência de dois indivíduos envolvidos com o uso
de entorpecente são circunstâncias frágeis para alicerçarem o édito
condenatório. As demais testemunhas ouvidas no contraditório
informaram, tão-somente, ter encontrado na residência da ré as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
5
poucas porções dos referidos entorpecentes, conquanto tenham
afirmado que denúncias anônimas indicavam que naquele
endereço, o imóvel da acusada, ocorria o comércio espúrio.
Assim, conquanto presente a materialidade dos fatos, tem-
se que as demais provas colhidas não se prestam para ensejar um
seguro decreto condenatório, já que há dúvidas se a ora acusada
seria, de fato, a responsável pela prática do tráfico naquele imóvel,
até porque um outro indivíduo, de nome João Vitor, estaria naquele
local, fazendo uso de drogas.
Em suma, não é viável condenar-se a ré, salvo se se
quiser arriscar a praticar uma eventual injustiça.
Portanto, instável a prova, não havendo certeza sobre se a
Ludnila praticou, efetivamente, a infração descrita no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, outra solução não resta senão a de
manter sua absolvição, pois surge, como visto, do conjunto
probatório produzido, dúvida insuperável. Melhor e mais justa, pois,
a manutenção do “non liquet”, face ao princípio “in dubio pro reo”.
Daí porque inviável a acolhida do apelo ministerial pese
embora o esforço do ínclito recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
6
No que tange à outra acusação, ou seja, de manter sob
sua guarda oito cartuchos íntegros, calibre 22, artigo 12, “caput”,
da Lei no 10.826/2003 , verifica-se que ela não restou configurada.
O Estatuto do Desarmamento entrou em vigor na data de
sua publicação, ou seja, em 22.12.2003. Contudo, a eficácia de
alguns de seus tipos penais esteve suspensa por razoável período,
em face da concessão de prazo para a entrega voluntária das
armas à Polícia Federal.
Quanto ao referido delito - artigo 12 da Lei no 10.826/03 -,
de se considerar que a novel lei estabelecia prazo inicial de 180
(cento e oitenta) dias, após a sua publicação, para que os
possuidores ou proprietários de armas de fogo não registradas as
regularizassem,
tornando tal conduta temporariamente não
criminosa. Tal prazo foi prorrogado mais de uma vez e o Decreto no
7.473/2011 não estabeleceu novo período de suspensão da
eficácia do crime de posse de arma, disciplinando apenas nova
possibilidade, porém sem prazo, de proprietários e possuidores de
boa-fé de arma e munição, seja de uso restrito ou permitido,
entregarem os artefatos à Polícia Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
7
Assim, quando da apreensão dos cartuchos no imóvel de
Ludnila em 19/07/2017 havia, e ainda há, a possibilidade dela
efetuar a sua devolução espontânea. Logo, não se pode presumir
que ela não o fizesse ou não o fará. Não se pode presumir contra o
agente.
“(...) Ante a edição do Decreto 7.473/2011, a conduta
prevista no art. 12 da Lei 10.826/03 não encontra, neste
momento, tipicidade, isso porque tal diploma legal
acabou por ampliar e modificar as condições do
período de "vacatio legis temporalis", ao permitir a
regularização e entrega espontânea das armas de fogo
ou munições por prazo indeterminado.” (RECURSO
ESPECIAL No 1.482.911 MG Rel. Min. Jorge Mussi).
Ensina Damásio E. de Jesus que:
“O crime se caracteriza, sob o aspecto analítico, pelos
requisitos do fato típico e da antijuridicidade,
aparecendo a culpabilidade como pressuposto da
pena. Não é suficiente que o comportamento seja
típico, e que a conduta encontre correspondência num
modelo legal, adequando-se o fato à norma penal
incriminadora. É preciso que seja ilícito para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
8
sobre ele incida a reprovação do ordenamento
jurídico. Antijuridicidade é a contradição do fato,
eventualmente adequado ao modelo legal, com a
ordem jurídica”. (Código Penal Anotado, 8a ed., Ed.
Saraiva, 1998, pág. 86).
A propósito, importante que se consulte o sítio eletrônico
da Polícia Federal para que se constate essa possibilidade, ou seja,
a da entrega da arma a qualquer tempo:
“Campanha do Desarmamento - Entrega voluntária de
Armas de Fogo. O prazo para entrega de armas
mediante indenização agora é permanente (grifou-se),
não vencendo no dia 31/12/2009, podendo a Guia de
Trânsito ser expedida pela internet mesmo após esta
data.
Armas
de
fogo
REGISTRADAS
OU
NÃO
REGISTRADAS, de qualquer calibre e procedência,
podem ser entregues à Polícia Federal, mediante
recibo e indenização que varia de R$ 100,00 a R$
300,00, dependendo do tipo de arma. Não haverá
qualquer tipo de investigação em relação à origem da
arma ou ao seu portador. O procedimento de entrega
da arma de fogo prevê a emissão de uma guia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
9
trânsito e preenchimento de 3 (três) vias de um
requerimento de indenização que pode ser obtido
clicando abaixo. (http://www.pf.gov.br)
Em suma, o comportamento da sentenciada, ainda que
possa ser considerado típico, não é antijurídico, pois o fato ocorreu
ainda com a possibilidade de regularização do registro ou para
entrega da munição à Polícia Federal. A ré, portanto, não praticou
crime. Não contrariou a ordem jurídica.
Sobre o tema, assim já se posicionou a jurisprudência:
“A
responsabilidade
criminal
do
agente
pelo
cometimento do crime previsto no art. 16, “caput”, da
Lei 10.826/2003, só poderia ser invocada após a
expiração do prazo legal e suas prorrogações para
que o proprietário ou o possuidor da arma de fogo
providenciasse o seu registro ou entregasse à Polícia
Federal. Dessa forma, tratando-se de uma espécie de
“anistia temporária”, deve ser trancada a ação penal”
(HC 498.702-3/3 - 1a Câm. - j. 11.07.2005 - rel. Des.
Canellas de Godoy RT 841/539).
Não bastasse isso, não se olvide que, na casa da ré, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
10
apreendida somente poucas munições, calibre .22.
Anote-se que não foi apreendida com a ré qualquer arma
de fogo na data dos fatos, o que foi confirmado pela prova oral
produzida no contraditório. Aliás, o próprio Magistrado “a quo”
reconheceu que a acusada possuía tão-somente munições.
Dessa forma, tais objetos não possuíam, naquela ocasião,
qualquer poder ofensivo, haja vista que não havia qualquer arma de
fogo na qual pudesse ser eventualmente utilizado e a ré não tinha
condições de utilizá-los pura e simplesmente, tudo a significar que
sua conduta não caracterizou a infração penal prevista pelo artigo
12 da Lei no 10.826/2003, cuja objetividade jurídica é a
incolumidade pública, a qual só é posta em perigo em razão da
potencialidade lesiva do objeto. Afinal, qual o perigo que uma
munição, sem arma, ou seja, sem poder ser utilizada, oferece?
A propósito, esse é o recente entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal, destacando-se os fundamentos do
eminente Ministro Ricardo Lewandowski:
“Não é possível vislumbrar, nas circunstâncias,
situação que exponha o corpo social a perigo, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
11
vez que a única munição apreendida, guardada na
residência do acusado e desacompanhada de arma de
fogo, por si só, é incapaz de provocar qualquer lesão à
incolumidade pública” (STF, RHC 143.449/MS, 2a
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , j. 26/09/2017).
***
“HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO
(LEI
10.826/2003).
PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA
DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
ATIPICIDADE
DOS
FATOS.
ORDEM
CONCEDIDA. I Paciente que guardava no interior de
sua residência uma munição de uso restrito, calibre
9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do
art. 16 da Lei 10.826/2003. III
Inexistência de
potencialidade
lesiva
da
munição
apreendida,
desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade
material dos fatos. IV
Ordem concedida para
determinar o trancamento da ação penal” (STF, HC
132.876/DF, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
E, no mesmo sentido, assim já se posicionou a
jurisprudência, embora referindo-se a delito análogo constante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
12
revogada Lei no 9.437/1997:
“A mera detenção de arma de fogo descarregada (sem
potencialidade lesiva), inexistindo munição dentro da
esfera de disponibilidade do agente, não configura o
crime previsto no art. 10 da Lei 9.437/97, diante da
ausência de ofensa ao bem jurídico incolumidade
pública.” (RT 787/709).
***
“Para a caracterização do crime do art. 10 da Lei no
9.437/97, é preciso que a arma de fogo se mostre em
condições de funcionamento, ou seja, é indispensável
que o instrumento tenha potencialidade lesiva, sendo
apto a causar danos, e que a respectiva munição
esteja disponível.” (RJTACRIM 45/272).
Imperiosa, portanto, a absolvição de Ludnila da suposta
infração ao artigo 12, “caput”, da Lei no 10.826/2003, tendo em
conta a evidente atipicidade material do fato.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo ministerial,
provendo-se, por outro lado o recurso defensivo para, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver
Ludnila da Silva Souza da acusação de ter infringido o artigo 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-85.2017.8.26.0583 - Pirapozinho
13
“caput”, da Lei no 10.826/03, restando mantida, no mais, a r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também
adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator